Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-28.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011804-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CNPJ: 33.486.636/0001-44 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARTINS PINHO - CNPJ: 33.489.574/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - ME - CNPJ: 18.922.049/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SCHEVINSKI PINHO - CNPJ: 33.490.015/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
–
PEDIDO INCIDENTAL DE SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RENÚNCIA DA GARANTIA NÃO VERIFICADA
–
PERÍODO DE BLI
N
DAGEM
TRANSCORRIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Como consabido, a renúncia que se admite para fins de abnegação da garantia do negócio firmado, deverá se dar de forma expressa pelo credor, sem que possa cogitar como renúncia, o simples fato de o credor intentar a ação de execução.

II -
O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar casos desse
jaez
, tem se inclinado, inclusive em decisões recentes, pela não reconhecimento da renúncia em relação à garantia fiduciária, a qual apenas será admitida se dela o credor dispuser.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANGELITA STIEVEN PINHO e outros, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Crédito nº 1000583-86.2022.8.11.0107, manejado em face de ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS DO AGRONEG
Ó
CIO S.A., indeferiu o pedido de suspensão de consolidação da propriedade do imóvel (
m
atrícula nº 316 - Fazenda Santa Catarina).

Para tanto, narram os agravantes, que manejaram a impugnação com objetivo de suspender exigibilidade das Cédulas de Produtos Rurais emitidas em favor da Agravada, bem como o reconhecimento da integral sujeição do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial, sob o argumento de que a credora havia renunciado tacitamente à garantia fiduciária ofertada nos respectivos instrumentos contratuais.

Alegam que o Juízo de origem, erroneamente, revogou a tutela de urgência antes concedida, a qual havia determinado a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel (Fazenda Santa Catarina), em razão do escoamento do prazo de blindagem, contudo, sem se atentar que a matéria discutida no incidente de impugnação de crédito, não se confunde com o que foi decidido no feito
recuperacional
.

Salientam, ainda, que o caso em questão envolve bem imóvel essencial ao soerguimento das atividades econômicas do grupo empresarial em recuperação judicial, razão pela qual, deve ser reformada a decisão de origem, para que seja
suspensa a consolidação da propriedade do imóvel descrito na matrícula de nº 316, denominado “Fazenda Santa Catarina”, até
o julgamento do mérito da impugnação de crédito.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido
, para suspender o leilão extrajudicial do imóvel
.

Informações foram prestadas pelo Juízo de origem, nos termos do documento apresentado no id nº 212942169.

Em sede de contrarrazões, a agravada
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 221108152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão de origem,
que
no incidente de impugnação de crédito manejado pelo grupo empresarial
agravante,
indeferiu o pedido de suspensão da consolidação da propriedade do imóvel
(
m
atrícula nº 316 - Fazenda Santa Catarina)
.

Inicialmente,
em relação à preliminar de preclusão

suscitada pela parte agravada, vale anotar que a matéria
se confunde com a questão meritório em julgamento, especialmente porque
os agravantes
defendem
a
distinção entre
o que
já foi
esgrimido no processo principal (
autos da
recuperação judicial)
,
em relação ao
que agora se pretende no
incidente de impugnação de crédito
;
muito embora o objetivo seja o mesmo,
o de
manterem-se na posse do imóvel rural.

Feitos esse
s
esclarecimento
s
e direto ao ponto,
in
f
ere-se do contexto dos autos, que na impugnação de crédito, os autores
buscam inserir o
s
créditos da agravada no rol de
credores no processo de recuperação judicial,
sob o argumento que teria se operado a
renúncia d
a agravada em relação a ga
rantia das operações creditórias, no instante em q
ue ajuizaram ações de execução vinculadas às Cédulas de Produtos Rurais, que tem o imóvel de matrícula nº 316, como garantia
fiduciária
.

Na espécie
e
sem adentrar no mérito da impugnação de crédito
-
que ainda aguarda o seu desfecho
na origem
-
não há como impedir
o curso
da
consolidação do imóvel em favor do proprietário fiduciário, pelo
simples
fato de o credor ter manejado a ação de execução para reaver os créditos devidos
.

Como consabido,
a renúncia que se admite
para fins de
abnegação
da garantia do negócio firmado, deverá se dar de forma expressa
pelo credor, sem que possa cogitar como
renúncia, o
simples
fato de o credor intentar a ação de execução
.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar casos desse
gênero
, tem se inclinado, inclusive em decisões recentes,
pela não reconhecimento da renúncia em relação à garantia
fiduciária, a qual apenas será admitida se dela o credor dispuser.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PARTE DOS VEÍCULOS NÃO ENCONTRADOS. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Controvérsia acerca da conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa tendo em vista a sonegação de dois dos cinco veículos que garantiam a dívida fiduciariamente e a natureza do crédito em face da recuperação judicial da devedora fiduciante.

2. Os créditos garantidos fiduciariamente não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial em não sendo os bens de capital essenciais ao soerguimento da sociedade. Dever de cooperação jurisdicional entre os juízos expressamente estatuído pelo enunciado normativo do parágrafo 7-A, acrescentado art. 6, pela Lei n. 14.112/2021, alterando a Lei n. 11.101/2005. Precedentes desta Corte.

3.
O credor não se desfez da garantia fiduciária por ele ostentada, senão, por ato presumivelmente malicioso do devedor ao descumprir com a sua obrigação de adimplir a dívida ou entregar o bem de propriedade do credor para a sua satisfação, sendo obrigado a perseguir a satisfação do crédito sobre o restante do patrimônio do devedor, mantendo, assim, a
extraconcursalidade
que lhe é própria
.

4. Interpretação que evita a frustração do instituto da alienação fiduciária e preserva a efetividade das ações de busca e apreensão.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.809.857/PE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 9/9/2022.)

Ainda:

PROCESSO CIVIL E LEI DE FALÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA ÀS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS
. APLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. 2. ESSENCIALIDADE DOS BENS DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.º 211 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito.

2. Em decorrência da ausência de juízo de valor sobre a essencialidade dos bens dado em garantia fiduciária, não há mesmo como analisar a questão diretamente nesta sede de jurisdição.

3. Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.914.416/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)

A propósito, é esse o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CREDORES – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO AGRAVADO DA LISTA DE CREDORES, TENDO EM VISTA A SUA NATUREZA EXTRACONCURSAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RENÚNCIA À GARANTIA REAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária não se submetem às regras da recuperação judicial.

A renúncia à essa garantia real precisa ser expressa e não presumida.

(N.U 1010732-50.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado
em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 05/02/2018)

É importante observar, que
em
relação às Cédulas de Produto Rural que embasar
am as execuções manejadas pela agravada
(
CPRFs

nºs
001/2014-JP, 001/2015-JP, 001/2016-JP, 001/2017-JP, 001/2018-JP, 001/2019-JP, 001/2020-JP)
, as partes celebraram um
Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem

Imóvel", tendo como objeto o imóvel rural de Matrícula n.º 316 do 1º Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Nova Ubiratã/MT, na qual
o referido instrumento vinculou todas as
CPRs
listadas.

O
referido
documento foi assinado no longínquo ano de 2013, como forma de
dar maior segurança à vultuosa
operação
financeira
envolvida, o qual claramente denota
que a intenção do credor passa ao largo de qualquer renúncia quanto à garantia envolvendo o imóvel rural.

Além do exposto, reputa-se necessário registrar que
nos autos
principais
do processo de recuperação judicial,
mais precisamente na data de 05.07.2023, o Juízo de origem já havia autoriz
ado
a consolidação
da propriedade do imóvel
sub judice
,
tendo os ora agravantes se insurgido da
decisão
por meio do
recurso de agravo de instrumento de nº
1016023-21.2023.8.11.0000
, que liminarmente teve o pedido
de efeito suspensivo foi indeferido e posteriormente
julgado prejudicado
,
em razão do pedido de desistência.

Naquela altura, consoante se extrai do teor decisório no id n. 122436387,
já
pairava
m
dúvidas
, inclusive,
acerca da própria essencialidade do imóve
l,
isso porque,
os devedores
haviam quedados
inertes quanto à apresentação de
informações ao Juízo
,
para que fosse
albergado ao caso, a aplicação d
a
exceção prevista pelo artigo 49,
§

3º, da Lei nº 1.101/05
,
de modo a manter os devedores na posse da área enquanto perdurasse o
stay

period
.

Nesse particular, em relação ao período de blindagem, vale salientar
que a proteção dos bens essenciais dos devedores foi deferida na longínqua data de 05.08.2021, sendo posteriormente prorrogada e 08.06.2022
(id n. 76970289)
, por mais 180 dias
.

Desta feita, o prazo de blindagem já se encontra superado,
em vista das inovações introduzidas pela Lei nº.
14.112/2020, que admite o prazo
máximo do
stay

period

a
té
360 dias,
não havendo
, portanto,
que cogitar, por nenhum ângulo de alçada, da possibilidade de manutenção do imóvel na posse dos
agravantes
,
permitindo-se

ao credor, que execute e efetive as garantias contratuais,
sobretudo
após
o
longo período de disponibilização gratuita do bem imóvel
sub judice
.

Por fim
e para elucidar todas as nuances que envolvem
a lide
em exame, verifica-se
d
a
s provas documentais
atreladas às
contrarrazões, que as
Cédulas de Produtos Rurais vinculadas ao negócio realizado entre partes,
foram objeto d
e
execuções
manejadas
perante as Varas Cíveis da Comarca de São
Paulo-SP
, tendo sido submetido àquele Juízo,
teses semelhantes a que ora se discute, em especial a impossibilidade de atividade expropriatória extrajudicial.

O intento dos agravante
s
não prosperou naqueles autos,
sendo todas refutadas,
conforme se denota
da detida leitura
do
s
documentos apresentados no id n.
215248195 em diante.

Em conclusão,
não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024